Tribunal: TJMT
Processo: 1008564-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008564-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES FERREIRA - CPF: 274.037.261-20 (AGRAVANTE), VERA LUCIA MARIA FERREIRA - CPF: 767.084.201-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ARTIGOS 98,
CAPUT
E 99, §3
o
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural.

A concessão do benefício da assistência judiciária não está condicionada a comprovação de miserabilidade do requerente, sendo suficiente para tanto que não tenha recursos suficientes para suportar os custos do processo sem prejuízo do seu sustento e do de sua família (artigo 98,
caput,
do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Antônio Alves Ferreira e Vera Lúcia Maria Ferreira, contra a decisão do Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0004632-14.2019.8.11.0037, indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária, sobre o fundamento de que não comprovada a alegada carência financeira (id. 87545454).

Alegam que exercem atividade de pequeno pecuarista leiteiro e vendedora autônoma, respectivamente, estão insolventes e não têm como suportar as despesas mensais para manutenção de sua família, sobretudo, depois do momento de crise decorrente da pandemia da Covid-19.

Sustentam que obtiveram êxito noutros dois embargos de terceiro, nos quais foram beneficiados com a justiça gratuita, para cuja concessão a Lei n. 1.060/50 exige tão somente a declaração unilateral do requerente.

Esclarecem que o objeto do litígio é o imóvel de sua moradia, protegido pela função social da propriedade, e que não têm a mesma condição financeira de anos atrás, razão pela qual necessitam da concessão do benefício.

Aduzem que o fato de estarem representados por advogado particular não pode ser considerado, para fins de concessão do benefício, sendo da parte contrária a prerrogativa para contestar a assistência judiciária.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (id. 88355979).

Regularmente intimada, a parte Agravada não apresentou contraminuta (id. 94470495).

A Procuradoria-Geral de
Justiça esclareceu inexistir interesse público a justificar sua intervenção no feito (id. 94761992).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, pretendem os Agravantes a reforma da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0004632-14.2019.8.11.00637.

Ao apreciar o pedido, o Juízo
a quo
consignou o seguinte:

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pelas partes embargantes das custas processuais lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família.

Em que pese o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o artigo 5o da Lei no 1.060/50 aduz que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido.

Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira dos embargantes, não há como ser deferido o referido requerimento.

Reputo ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e financeira dos embargantes, não bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas para arcar com as custas processuais.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Dessa forma, determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

O cerne deste Agravo de Instrumento, portanto, é saber se é caso de reformar a decisão singular, a fim de conceder aos Agravantes os benefícios da assistência judiciária.

Sabe-se que a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos, sendo suficiente, para tanto, que o jurisdicionado declare sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os custos de um processo judicial.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção
juris tantum
de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. (STJ, 4a Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).

Observa-se, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
, do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

É certo que o magistrado não está obrigado a deferir o benefício, se houver elementos que apontem para situação diversa da hipossuficiência alegada. Contudo, no caso dos autos, se não há elementos para configurar a hipossuficiência dos Agravantes, também não os há para supor que eles possar arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Assim, deve-se dar crédito à declaração de pobreza prestada, recaindo sobre o recorrente o ônus de comprovar eventual alteração da realidade econômica da parte adversa.

Imperioso destacar, também, que a assistência dos Agravantes por advogado particular, por si só, não impede a concessão do benefício (§4
o
, art. 99).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que, mesmo na hipótese de o requerente ter rendimento mensal superior a dez salários mínimos, tem direito, em tese, à justiça gratuita. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL
–

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–

DEFERIMENTO COM AMPARO EM CRITÉRIO NÃO PREVISTO NA NORMA
–

ILEGALIDADE.

1. Trata-se, originariamente, de impugnação ao deferimento da Justiça em Ação Ordinária que debate o reconhecimento de progressão funcional. A decisão que rejeitou o pedido foi reformada pelo Tribunal
a quo
com amparo no entendimento de que o benefício é concedido àquele que perceber rendimentos líquidos inferiores a dez salários mínimos.

2. "Há violação dos artigos 2o e 4o da Lei n. 1.060/50, quando os critérios utilizados pelo magistrado para indeferir o benefício revestem-se de caráter subjetivo, ou seja, criados pelo próprio julgador, e pelos quais não se consegue inferir se o pagamento pelo jurisdicionado das despesas com o processo e dos honorários irá ou não prejudicar o seu sustento e o de sua família". (REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23.3.2011).

3. Mesmo a concessão de assistência judiciária para sujeitos cuja renda mensal seja superior a 10 salários mínimos poderá ser deferida, caso existentes elementos que indiquem que o pagamento das custas prejudicará "o sustento próprio ou da família" do requerente.

4. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o pedido de assistência judiciária gratuita seja analisado segundo as previsões dos arts. 4o e 5o da Lei 1.060/50. (2a Turma, REsp 1317175/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 20/3/2013).

Por estas razões, há de prevalecer a declaração prestada pelos Agravantes, porquanto não se vislumbra, neste momento processual, indícios contrários à alegação de que não têm condições financeiras para antecipar as custas processuais, sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família.

Por oportuno, cumpre registrar que, não obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, de 2015, manteve a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural (art. 99 do CPC).

Desse modo, a concessão da benesse é medida impositiva, e, surgindo provas sobre a modificação da condição financeira dos Agravantes, o benefício poderá ser revogado até mesmo de ofício.

Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5
o
, XXXV).

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da assistência judiciária a Antônio Alves Ferreira e Vera Lúcia Maria Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021